Tribunal: TJMT
Processo: 1042618-65.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042618-65.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS HIROME ISHIBA - CPF: 851.265.191-15 (APELADO), CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 814.192.601-20 (ADVOGADO), JOSE GARCIA MACHADO BARROS - CPF: 008.913.531-86 (APELADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOSE GARCIA MACHADO BARROS - CPF: 008.913.531-86 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
– BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – PROPRIEDADE DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE – ALIENAÇÃO – INVIABILIDADE DE DEVOLUÇÃO
–
PREJUÍZO MATERIAL
E MORAL
CONFIGURADO – REPARAÇÃO DEVIDA –
VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A apreensão indevida de veículo em razão de
decisão proferida em lide da qual o proprietário não é parte gera dano moral
que deve ser reparado.

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

A impossibilidade de restituição em razão da venda antecipada
enseja a obrigação
de reparar pelo dano material comprovadamente sofrido pelo proprietário.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais julgada procedente para condenar o réu
“
ao pagamento no valor de R$ 21.995,26 (vinte um mil, novecentos e noventa e cinco reais) a título de danos materiais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do desembolso, e R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do decisum
”
, bem como a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

O apelante defende a inocorrência de dano material e moral
, visto que não praticou ato ilícito.

Subsidiariamente, pede a redução da quantia indenizatória fixada para este último e que
a correção monetária e os juros de mora incidam a partir da sentença
, bem como
a minoração dos honorários sucumbenciais.

Contrarrazões no Id. 244918781.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O ora apelado ingressou
em juízo sob a alegação de que em
17.8.2021 arrematou o veículo
“marca/modelo Volkswagen/GOL 1.0, Ano/
mod
2011/2012, cor preta, chassi 9BWAA05U1CP008414, RENAVAM 328707252”
em leilão realizado pela empresa
Flares
Aguiar Leilões
.

No entanto, o automóvel foi indevidamente apreendido em 29.3.2022
em cumprimento à decisão proferida na Ação de Busca e Apreensão n. 1003974-24.2020
.8.11.0041, ajuizada pelo ora apelante, Banco Itaucard, contra
Beijamim

Olimpio
de Farias.

Afirm
ou
que essa situação lhe causou
abalo material e moral,
e pediu a reparação.

A documentação acostada aos autos comprova as arguições do autor de que arrematou o veículo em
17.8.2021 e logo adotou as providências necessárias para efetivar a transferência, que foi concluída em
20.10.2021
e quando o carro foi apreendido, em 29.3.2022, já estava registrado em seu nome.

A
pós esse ato
, José Garcia Machado Barros, com quem o ora apelado estava negociando a venda do veículo, opôs os Embargos de Terceiro n.
1012702-83.2022.8.11.0041
, onde foi deferida a liminar e determinada a restituição.

A instituição financeira foi intimada dessa decisão em
13.4.2022, nos autos da Busca e Apreensão, mas em
25.07.22 informou que não poderia cumprir a decisão, pois o automóvel foi
alienado
em 20.5.2022.

O

ora apelante
não comprovou a legalidade dos seus atos e não apresentou documentos que desconstituíssem as arguições
do autor, o que lhe incumbia fazer em observância ao disposto no art. 373, II, do CPC
.

Logo, a reparação pelo prejuízo material é devida e deve ser no montante arbitrado na sentença, uma vez que nenhuma das partes recorreu nesse ponto.

O dano moral também está claro na lide, pois a situação narrada causou
a
o autor transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos.

E o montante da reparação deve atender ao caráter sancionatório e inibitório e ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de modo a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de a medida se tornar
inócua
.

À vista desses critérios, os R$10.000,00 definidos na primeira instância devem ser mantidos, pois são adequados ao caso concreto.

Os juros de mora incidem a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 do STJ), para o abalo moral e para o material.

A correção monetária deve ser computada desde o evento danoso para o dano material (Súmula 43 do STJ) e desde o arbitramento para o extrapatrimonial (Súmula 362 do STJ).

A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C DANOS MORAIS – BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – PROPRIEDADE DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE – ALIENAÇÃO – INVIABILIDADE DE DEVOLUÇÃO – PREJUÍZO MATERIAL CONFIGURADO – REPARAÇÃO DEVIDA – DANO MORAL EVIDENTE – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

A apreensão indevida de veículo em razão de inadimplemento de contrato de financiamento firmado por falsário gera dano moral passível de reparação.

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

A alienação do automóvel impede sua restituição ao proprietário e lhe causa evidente prejuízo material, sendo devida a indenização.

"Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual" (Súmula 54 do STJ).

(N.U 0004155-32.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/02/2022,
Publicado
no DJE 21/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. PRECEDENTES DESTA CORTE. ATO ILÍCITO PRATICADO. DANO MATERIAL DEVIDO. AUTOR QUE FICOU PRIVADO DE USUFRUIR DO BEM DURANTE A APREENSÃO INDEVIDA. RESSARCIMENTO DA DESVALORIZAÇÃO DO VEÍCULO. DANO MORAL CONFIGURADO. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SUCUMBÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJPR, APL 00291257720098160001, relator Des. Espedito Reis do Amaral, julgado em 05/10/2020, 18a Câmara Cível, publicação em 05/10/2020).

Os honorários advocatícios estabelecidos em 20% sobre o valor da condenação também devem ser mantidos, pois atendem aos requisitos do art. 85, §2o, do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento
ao
Recurso
.

Deixo de majorar a verba honorária pois já
fixada
no percentual máximo legalmente

admitido

(art. 85, §§2o e 11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024